Tribunal: TJPA
Processo: 0039603-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039603-98.2014.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO FRANCO COSTA, RUBENS FRANCO COSTA, SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0039603-98.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA nº 20.638-A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO.

ADVOGADO: SAMIRA HACHEM F. COSTA – OAB/PA nº 13.873

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO MUTUÁRIO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. BANCO PARCEIRO DA SEGURADORA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO EMBUTIDO NA EXORDIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO QUITAÇÃO INTEGRAL EM CASO DE MORTE. CERTIFICADO DE SEGURO COM COBERTURA LIMITADA. R$ 15.000,00. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE LIMITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. ARTS. 4º, III, E 422 DO CC. DEVER DE QUITAÇÃO INTEGRAL. LIBERAÇÃO DO GRAVAME DO VEÍCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de ESPÓLIO DE PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido inicial, dando plena quitação da cédula de crédito bancário. O banco recorrente sustenta: (i) ilegitimidade passiva ad causam em relação ao seguro; (ii) violação ao contraditório; (iii) cobertura da apólice parcial (R$ 15.000,00); (iv) impossibilidade de quitação integral. A controvérsia envolve contrato de financiamento com seguro prestamista, havendo falecimento da mutuária durante a vigência da apólice. O contrato previa na cláusula 13 a quitação do saldo devedor em caso de morte, mas o certificado de seguro posteriormente apresentado limitava a cobertura a R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal quando o pedido de quitação por seguro estava embutido na exordial; (ii) saber se o banco possui legitimidade passiva ad causam para responder por questões atinentes ao seguro prestamista; (iii) saber se a limitação de cobertura (R$ 15.000,00) no certificado de seguro prevalece sobre a cláusula contratual que prevê quitação integral do saldo devedor em caso de morte; (iv) saber se a ausência de informação clara sobre a limitação da cobertura viola o dever de informação previsto no CDC.

III. Razões de decidir

Da preliminar de inovação recursal:

3. A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada. Na petição inicial, o recorrido já aduziu que não foi informado sobre o seguro do financiamento do contrato, não sabendo o motivo de não ter ocorrido a quitação do financiamento em face da ocorrência do sinistro morte da consumidora aderente.

4. Da análise dos autos e dos pedidos formulados pelo recorrido, constata-se que este pedido está embutido na exordial, devendo o Poder Judiciário se manifestar sobre o mesmo.

Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam:

5. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que atua como parceiro da seguradora, fornecendo/comercializando tal produto/serviço ao consumidor, estando inclusive atrelado ao contrato de financiamento, aplicando-se, pois, a teoria da aparência.

6. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva no presente caso.

Da ausência de informação clara sobre limitação da cobertura:

7. O que se observa de imediato é que tanto a cédula de crédito bancário quanto o certificado de seguro proteção financeira não estavam na posse do recorrente, tanto que só foram apresentados em juízo após determinação judicial.

8. A celebração do contrato de seguro prestamista pelo falecido mutuário restou incontroverso e comprovado. Restou também incontroverso que o pagamento do seguro integrou o custo efetivo do contrato de financiamento firmado entre as partes.

9. A cláusula 13 contratual previu expressamente: "SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA [...] COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DESTA CÉDULA NOS CASOS DE MORTE (NATURAL OU ACIDENTAL)". Da leitura da cláusula, constata-se que o contrato foi claro ao dispor que, em caso de falecimento, a quitação do saldo devedor se daria de forma integral.

10. Entretanto, somente após determinação judicial foi que o banco recorrido trouxe o certificado de seguro, aduzindo que a cobertura contratada por morte por qualquer causa seria no montante de R$ 15.000,00.

Do dever de informação - boa-fé objetiva:

11. Estamos na seara do Direito do Consumidor, onde o dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no CC/2002 (art. 422) como no CDC (art. 4º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação.

12. Caberia ao recorrido, desde o início da relação contratual estabelecida entre as partes, aduzir como se daria esta cláusula limitativa, o que de fato não ocorreu.

13. O contrato de seguro prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária em caso de falecimento do contratante.

Da quitação integral do saldo devedor:

14. Ante a comprovação de que houve o falecimento da mutuária quando ainda estava vigente a apólice de seguro contratada, que teve como objeto o pagamento do saldo devedor da cédula nos casos de morte, deve ser dada a plena quitação da cédula de crédito bancário.

15. Com a quitação da cédula de crédito bancário, o banco recorrido deverá efetuar todos os procedimentos administrativos para a liberação do gravame do veículo.

16. Torna-se prejudicada a análise das demais matérias atinentes à revisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

17. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Não há inovação recursal quando o pedido de quitação por seguro estava embutido na exordial, tendo o autor mencionado não ter sido informado sobre o seguro e desconhecer o motivo de não ter ocorrido a quitação do financiamento. 2. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo em demanda envolvendo seguro prestamista, na medida em que atua como parceiro da seguradora, fornecendo/comercializando tal produto ao consumidor, estando atrelado ao contrato de financiamento. Aplica-se a teoria da aparência. 3. O dever de informação constitui princípio consectário lógico da boa-fé objetiva, positivado no CC/2002 (art. 422) e no CDC (art. 4º, III), consubstanciando deveres de probidade, lealdade e cooperação. 4. Quando a cláusula contratual prevê expressamente a quitação integral do saldo devedor em caso de morte, caberia ao banco/seguradora informar claramente, desde o início da relação contratual, eventual limitação da cobertura. 5. A apresentação de certificado de seguro limitando a cobertura a R$ 15.000,00, somente após determinação judicial, quando a cláusula contratual prevê quitação integral do saldo devedor, configura violação ao dever de informação. 6. Comprovado o falecimento do mutuário durante a vigência da apólice de seguro prestamista que tem por objeto o pagamento do saldo devedor em casos de morte, deve ser dada plena quitação da cédula de crédito bancário. 7. Com a quitação, o banco deve efetuar todos os procedimentos administrativos para liberação do gravame do veículo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4º, III; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1.807.026/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 0006989-08.2017.8.14.0019, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0039603-98.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA nº 20.638-A.

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO.

ADVOGADO:
SAMIRA HACHEM F. COSTA – OAB/PA nº 13.873

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO ITAUCARD S/A
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
movida por
ESPÓLIO DE PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO a Apelação Cível, para julgar procedente o pedido inicial, dando plena quitação da cédula de crédito bancário dos autos
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a ilegitimidade passiva
ad causam
do banco em relação ao seguro; da violação ao contraditório; da cobertura da apólice (parcial) e a impossibilidade de quitação integral.

Contrarrazões
apresentadas às
fls. ID Num. 33581144 – Pág. 1-5
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO MUTUÁRIO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. BANCO PARCEIRO DA SEGURADORA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO EMBUTIDO NA EXORDIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO QUITAÇÃO INTEGRAL EM CASO DE MORTE. CERTIFICADO DE SEGURO COM COBERTURA LIMITADA. R$ 15.000,00. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE LIMITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. ARTS. 4º, III, E 422 DO CC. DEVER DE QUITAÇÃO INTEGRAL. LIBERAÇÃO DO GRAVAME DO VEÍCULO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de ESPÓLIO DE PALMIRA DE FÁTIMA HACHEM FRANCO, contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido inicial, dando plena quitação da cédula de crédito bancário. O banco recorrente sustenta: (i) ilegitimidade passiva ad causam em relação ao seguro; (ii) violação ao contraditório; (iii) cobertura da apólice parcial (R$ 15.000,00); (iv) impossibilidade de quitação integral. A controvérsia envolve contrato de financiamento com seguro prestamista, havendo falecimento da mutuária durante a vigência da apólice. O contrato previa na cláusula 13 a quitação do saldo devedor em caso de morte, mas o certificado de seguro posteriormente apresentado limitava a cobertura a R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal quando o pedido de quitação por seguro estava embutido na exordial; (ii) saber se o banco possui legitimidade passiva ad causam para responder por questões atinentes ao seguro prestamista; (iii) saber se a limitação de cobertura (R$ 15.000,00) no certificado de seguro prevalece sobre a cláusula contratual que prevê quitação integral do saldo devedor em caso de morte; (iv) saber se a ausência de informação clara sobre a limitação da cobertura viola o dever de informação previsto no CDC.

III. Razões de decidir

Da preliminar de inovação recursal:

3.

A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada. Na petição inicial, o recorrido já aduziu que não foi informado sobre o seguro do financiamento do contrato, não sabendo o motivo de não ter ocorrido a quitação do financiamento em face da ocorrência do sinistro morte da consumidora aderente.

4.

Da análise dos autos e dos pedidos formulados pelo recorrido, constata-se que este pedido está embutido na exordial, devendo o Poder Judiciário se manifestar sobre o mesmo.

Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam:

5.

O banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que atua como parceiro da seguradora, fornecendo/comercializando tal produto/serviço ao consumidor, estando inclusive atrelado ao contrato de financiamento, aplicando-se, pois, a teoria da aparência.

6.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva no presente caso.

Da ausência de informação clara sobre limitação da cobertura:

7.

O que se observa de imediato é que tanto a cédula de crédito bancário quanto o certificado de seguro proteção financeira não estavam na posse do recorrente, tanto que só foram apresentados em juízo após determinação judicial.

8.

A celebração do contrato de seguro prestamista pelo falecido mutuário restou incontroverso e comprovado. Restou também incontroverso que o pagamento do seguro integrou o custo efetivo do contrato de financiamento firmado entre as partes.

9.

A cláusula 13 contratual previu expressamente: "SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA [...] COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DESTA CÉDULA NOS CASOS DE MORTE (NATURAL OU ACIDENTAL)". Da leitura da cláusula, constata-se que o contrato foi claro ao dispor que, em caso de falecimento, a quitação do saldo devedor se daria de forma integral.

10.

Entretanto, somente após determinação judicial foi que o banco recorrido trouxe o certificado de seguro, aduzindo que a cobertura contratada por morte por qualquer causa seria no montante de R$ 15.000,00.

Do dever de informação - boa-fé objetiva:

11.

Estamos na seara do Direito do Consumidor, onde o dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no CC/2002 (art. 422) como no CDC (art. 4º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação.

12.

Caberia ao recorrido, desde o início da relação contratual estabelecida entre as partes, aduzir como se daria esta cláusula limitativa, o que de fato não ocorreu.

13.

O contrato de seguro prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária em caso de falecimento do contratante.

Da quitação integral do saldo devedor:

14.

Ante a comprovação de que houve o falecimento da mutuária quando ainda estava vigente a apólice de seguro contratada, que teve como objeto o pagamento do saldo devedor da cédula nos casos de morte, deve ser dada a plena quitação da cédula de crédito bancário.

15.

Com a quitação da cédula de crédito bancário, o banco recorrido deverá efetuar todos os procedimentos administrativos para a liberação do gravame do veículo.

16.

Torna-se prejudicada a análise das demais matérias atinentes à revisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

17.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Não há inovação recursal quando o pedido de quitação por seguro estava embutido na exordial, tendo o autor mencionado não ter sido informado sobre o seguro e desconhecer o motivo de não ter ocorrido a quitação do financiamento. 2. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo em demanda envolvendo seguro prestamista, na medida em que atua como parceiro da seguradora, fornecendo/comercializando tal produto ao consumidor, estando atrelado ao contrato de financiamento. Aplica-se a teoria da aparência. 3. O dever de informação constitui princípio consectário lógico da boa-fé objetiva, positivado no CC/2002 (art. 422) e no CDC (art. 4º, III), consubstanciando deveres de probidade, lealdade e cooperação. 4. Quando a cláusula contratual prevê expressamente a quitação integral do saldo devedor em caso de morte, caberia ao banco/seguradora informar claramente, desde o início da relação contratual, eventual limitação da cobertura. 5. A apresentação de certificado de seguro limitando a cobertura a R$ 15.000,00, somente após determinação judicial, quando a cláusula contratual prevê quitação integral do saldo devedor, configura violação ao dever de informação. 6. Comprovado o falecimento do mutuário durante a vigência da apólice de seguro prestamista que tem por objeto o pagamento do saldo devedor em casos de morte, deve ser dada plena quitação da cédula de crédito bancário. 7. Com a quitação, o banco deve efetuar todos os procedimentos administrativos para liberação do gravame do veículo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 4º, III; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016; STJ, AgInt no REsp 1.807.026/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2019; TJ-PA, Apelação Cível nº 0006989-08.2017.8.14.0019, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.08.2024
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, mantenho o entendimento exarado na decisão monocrático de
fls. ID Num. 29886042 – Pág. 1-5
.

Naquele momento aduzi que quando o recorrido ingressou com a ação revisional no primeiro grau requereu
(1)

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
;
(2)

aduziu a ilegalidade dos juros cobrados
;
(3)

a ilegalidade dos juros remuneratórios e moratórios cobrados pelo réu
;
(4)

ressaltando o enriquecimento ilícito do mesmo
; e por fim,
(5)

requereu a revisão contratual, momento em que os autores pediram que “
que seja considerado o Seguro do Financiamento do contrato, tendo em vista que os autores não foram informados de nada do referido, principalmente, o motivo de não ter havido a quitação do financiamento em face da ocorrência do sinistro morte da consumidora aderente, genitora dos autores
”
(fls. ID Num. 1654046 – Pág. 14)
.

Após a apresentação da contestação, o banco recorrido acostou aos autos a apólice do seguro de financiamento
(fls. ID Num. 1654055 – Pág. 2)
, e que foi refutado pelo recorrente
(fls. ID Num. 1654057 – Pág. 3)
.

Consta nos autos despacho do juízo determinando as partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir
(fls. ID Num. 24215534 – Pág. 1)
, tendo o autor requerido a apresentação da apólice
(fls. 2421556 – Pág. 2)
, o que foi deferido pelo juízo de piso
(fls. ID Num. 24215540 – Pág. 1)
, sendo devidamente acostado aos autos
(fls. ID Num. 24215547 – Pág. 1)
.

Após a apresentação de aludido documento, os recorridos aduziram às
fls. ID Num. 24215550 – Pág. 1-2)
a inidoneidade do mesmo.

Por derradeiro, houve a sentença prolatada pelo juízo de piso, que, de fato, analisou somente as questões atinentes aos juros moratórios; capitalização mensal de juros; e tarifas bancárias, sem se manifestar sobre a questão atinente ao seguro.

Em sede de contrarrazões, o recorrido sustenta preliminarmente a existência de inovação recursal, sob o fundamento de que “
a parte autora ajuizou a ação revisional de contrato em face do banco recorrido pugnando pela revisão do contrato no tocante aos juros, capitalização e tarifas [...] Ocorre que, o recorrente, por meio da apelação, vem propor questões que não foram suscitadas no juízo de origem, quais sejam: ‘quitação do financiamento do veículo objeto’”

(fls. ID Num. 24215560 – Pág. 2)
.

De início, ressalto que referida preliminar deve ser
REJEITADA
, posto que, conforme já demonstrado em alhures, na petição inicial, o recorrente já aduziu que não foi informado sobre o seguro do financiamento do contrato, não sabendo o motivo de não ter ocorrido a quitação do financiamento em face da ocorrência do sinistro morte da consumidora aderente.

E da análise dos autos e dos pedidos formulados pelo recorrente, constata-se que este pedido está embutido na exordial, devendo o Poder Judiciário se manifestar sobre o mesmo.

O que se observa de imediato é que tanto a Cédula de Crédito Bancário
(fls. ID Num. 1654050 – Pág. 12-16)
, quanto o Certificado – Seguro Proteção Financeira Itaú
(fls. ID Num. 24215547 – Pág. 1)
, não estavam na posse do recorrente, tanto o é, que só foram apresentados em juízo, após determinação judicial.

E no caso, constata-se que a celebração do contrato de seguro prestamista pelo falecido mutuário restou incontroverso e comprovado pelo contrato anexado; restou também incontroverso que o pagamento do seguro integrou o custo efetivo do contrato de financiamento firmado entre as partes; bem como que o referido contrato previu na Cláusula 5 e 13 contratação de seguro de proteção financeira, a saber
(fls. ID Num. 1654050 – Pág. 12-13)
:

5. Seguro de Proteção Financeira no Itaú Seguros S.A. [ X ] Sim [

] Não

[...]

13.
Seguros –
É FACULTADA AO CLIENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (ITEM 5) COM A FÍNALIDADE DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DESTA CÉDULA NOS CASOS DE MORTE (NATURAL OU ACIDENTAL) OU INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE
, ou a quitação de determinado número de parcelas mensais no caso de desemprego involuntário ou de incapacidade física temporária do Cliente para o trabalho, obedecidas as condições gerais previstas na apólice, O Cliente poderá optar por contratar o seguro referido neste item na Itau Seguros S.A (Autorização SUSEP 15414,100551/2003-39).

Da leitura das referidas cláusulas, constata-se que o contrato foi claro ao dispor, em caso de falecimento, a quitação do saldo devedor se daria de forma integral.

Entretanto, somente após determinação judicial, conforme verificado em alhures, foi que o Banco recorrido trouxe o Certificado – Seguro Proteção Financeira Itaú, aduzindo que a cobertura contratada por Morte por qualquer causa seria no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ocorre que no caso dos autos, estamos na seara do Direito do Consumidor, onde “
o dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil de 2002 (art. 422), como no Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação, que deve pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações negociais
”
(REsp n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016.)
,
motivo pelo qual caberia ao recorrido, desde o início da relação contratual estabelecida entre as partes aduzir como se daria esta cláusula limitativa, o que de fato não ocorreu
.

Sobre referido tema, trago outro julgado do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE INDEVIDO. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que o contrato de seguro de vida foi firmado na modalidade prestamista com o objetivo de garantir ao estipulante, no caso de morte do segurado, a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento de veículo apurado na data do sinistro, sendo que não existe cláusula contratual para pagamento de eventual valor remanescente aos herdeiros.

2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3.
O contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante
.

4.
Na hipótese, a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.807.026/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 5/9/2019.)

Destaco também, entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que refuta também a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, tendo em vista que o
Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que atua como parceiro da seguradora, fornecendo/comercializando tal produto/serviço ao consumidor, estando inclusive atrelado ao contrato de financiamento, aplicando-se, pois, a teoria da aparência no caso dos autos,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEITADA. SEGURO. CONTRATATO. VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIGÊNCIA. MORTE COMPROVADA. DEVER DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
O Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que atua como parceiro da seguradora, fornecendo/comercializando tal produto/serviço ao consumidor, estando inclusive atrelado ao contrato de financiamento, aplicando-se, pois, a teoria da aparência no caso dos autos
.

II-

O contrato de financiamento foi realizado em 15/07/2015, com vencimento da primeira parcela em 15/08/2015 e término em 15/07/2018 e com a contratação do seguro prestamista, não havendo nos autos a comprovação sobre a vigência do referido seguro ou qualquer cláusula que exima a responsabilidade da seguradora, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito ao cumprimento da obrigação contratual assumida
.

IV-

A negativa quanto a quitação do bem, somados aos prejuízos causados pelo manejo de ação de busca e apreensão, por si só caracterizam ato ilícito por parte da apelante, ante a má prestação dos serviços fornecidos, ensejando reparação de danos morais (in re ipsa) causados a apelada
.

V-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido em sentença seja razoável e proporcional.

VI- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL N. 0006989-08.2017.8.146.0019. RELATORA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. JULGADO EM 16/08/2024)

ASSIM, REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva no presente caso.

Desta forma, ante a comprovação de que houve o falecimento do mutuária, quando ainda estava vigente a apólice de seguro contratada, que teve como objeto o pagamento do saldo devedor da cédula nos casos de morte, deve ser dado a plena quitação da cédula de crédito bancário que ora se discute, tornando prejudicado a análise das demais matérias atinentes a revisão contratual.

Com a quitação da cédula de crédito bancário, o banco recorrido deverá efetuar todos os procedimentos administrativos, para a liberação do gravame do veículo.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do TJPA e do C. STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO a Apelação Cível, para julgar procedente o pedido inicial, dando plena quitação da cédula de crédito bancário dos autos, nos termos da fundamentação exposta em alhures
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026